Tribunal: CARF
Processo: 15444.720232/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. LIMITE DE ALÇADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, não se conhece do recurso de ofício e para fins de conhecimento deste recurso, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTOS POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, quando não comprovado recolhimento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há alteração de critério jurídico quando o novo lançamento decorre da apuração de fatos e elementos não apreciados em fiscalização anterior.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL.
O comerciante atacadista que adquire de importador produtos de perfumaria e cosméticos classificados nas posições 33.03 a 33.07 da TIPI é equiparado a industrial, sendo parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento do IPI.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO E NÃO OBSERVAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS.
O lançamento regularmente instruído com documentos fiscais, contábeis e aduaneiros não se caracteriza como apuração presumida, sendo válida a exigência do IPI quando demonstrada a ocorrência do fato gerador.
IPI. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. COMERCIANTE ATACADISTA. PRODUTOS IMPORTADOS DAS POSIÇÕES 33.03 A 33.07 DA TIPI. VENDAS INDIRETAS.
Configura-se a equiparação a estabelecimento industrial quando o comerciante adquire de importador produtos de perfumaria e cosméticos dessas classificações e os revende no mercado interno, sendo legítima a incidência do IPI nas saídas subsequentes. Para fins de aplicação da equiparação a estabelecimento industrial devem ser consideradas as vendas indiretas decorrentes de transferência do estabelecimento distribuidor para os varejistas-revendedores.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
A multa de ofício sobre o imposto devido e não recolhido é prescrita pela legislação, atendendo ao princípio da legalidade. Constatada a ausência de recolhimento, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento da multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720232/2021-79
ACÓRDÃO
3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. LIMITE DE ALÇADA NA SEGUNDA
INSTÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, não
se conhece do recurso de ofício e para fins de conhecimento deste recurso,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTOS POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, quando não
comprovado recolhimento antecipado do tributo sujeito a lançamento por
homologação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não há alteração de critério jurídico quando o novo lançamento decorre da
apuração de fatos e elementos não apreciados em fiscalização anterior.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EQUIPARAÇÃO A
INDUSTRIAL.
O comerciante atacadista que adquire de importador produtos de
perfumaria e cosméticos classificados nas posições 33.03 a 33.07 da TIPI é
equiparado a industrial, sendo parte legítima para figurar no polo passivo
do lançamento do IPI.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO E NÃO OBSERVAÇÃO DE PROVAS
DOCUMENTAIS.
Fl. 41003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
2
O lançamento regularmente instruído com documentos fiscais, contábeis e
aduaneiros não se caracteriza como apuração presumida, sendo válida a
exigência do IPI quando demonstrada a ocorrência do fato gerador.
IPI. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. COMERCIANTE
ATACADISTA. PRODUTOS IMPORTADOS DAS POSIÇÕES 33.03 A 33.07 DA
TIPI. VENDAS INDIRETAS.
Configura-se a equiparação a estabelecimento industrial quando o
comerciante adquire de importador produtos de perfumaria e cosméticos
dessas classificações e os revende no mercado interno, sendo legítima a
incidência do IPI nas saídas subsequentes. Para fins de aplicação da
equiparação a estabelecimento industrial devem ser consideradas as
vendas indiretas decorrentes de transferência do estabelecimento
distribuidor para os varejistas-revendedores.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
A multa de ofício sobre o imposto devido e não recolhido é prescrita pela
legislação, atendendo ao princípio da legalidade. Constatada a ausência de
recolhimento, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever
funcional, está obrigada a proceder ao lançamento da multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do Recurso de
Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, por unanimidade, rejeitar as preliminares, e, no mérito, por
maioria dar provimento ao Recurso. Vencida a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Fl. 41004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
3

Assinado Digitalmente
Mateus Soares de Oliveira – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo, Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira,
Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 110-009.543,
exarado pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/10, em sessão de
10/11/2022, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela contribuinte
acima identificada, relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referentes ao
período de apuração de janeiro a dezembro de 2016. que resultou em total de R$113.005.223,54
à data da autuação, conforme fundamentação constante do referido documento.
A Autoridade Fiscal informa ter ocorrido a seguinte irregularidade: saída de
produto sem lançamento de IPI – caracterização de equiparação à industrial, com lançamento do
tributo devido e não recolhido e multa de ofício.
De acordo com o Relatório Fiscal o lançamento deu-se em razão de atuação
conjunta de empresas no sentido de ocultar das autoridades nacionais as reais destinatárias das
mercadorias importadas e a condição de contribuintes do IPI. A Fiscalização informa que foram
apurados fatos que demonstravam que a pessoa jurídica PUIG efetuara operações de comércio
exterior atuando como encomendante não declarado, valendo-se dos serviços de interposta
pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se tanto dos controles aduaneiros, quanto dos
tributários (somente estes últimos são analisados no presente processo).
Auto de Infração lavrado contra a Recorrente para exigir IPI sobre a transferência
de mercadorias em razão de ser equiparada a industrial, conforme quadro abaixo (produzido
pela recorrente):
Fl. 41005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
4

De acordo com a Autoridade Fiscal: “confirmou-se, para o ano-calendário 2016, a
equiparação a estabelecimento industrial da fiscalizada por sua condição de estabelecimento
atacadista comercial que adquire de estabelecimentos importadores produtos de procedência
estrangeira classificados nas posições 3303 a 3307 da TIPI, de acordo com o art. 9o, VIII, do
Decreto no 7.212/2010 (art. 39 da Medida Provisória no 2.158-35/2001), e por sua condição de
estabelecimento atacadista comercial que adquire produtos de procedência estrangeira,
importados por encomenda, de estabelecimentos importadores, de acordo com o art. 9o, IX, do
Decreto no 7.212/2010 (art. 79 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e art. 13 da Lei no
11.281/2006), sujeitando-se, portanto, ao lançamento, constituição e recolhimento de IPI incidente
na comercialização de seus produtos.
Todavia, para o período de janeiro a julho de 2016, o estabelecimento equiparado a
industrial deu saída a produto(s) tributado(s), sem lançamento do imposto, por não caracterizar
seu estabelecimento como equiparado a industrial, conforme apuração mensal do imposto,
detalhada na Planilha de Apuração do Saldo a Recolher de IPI, constante do Relatório de
Fiscalização, parte integrante deste Auto de Infração. O valor do tributo a recolher corresponde à
diferença entre o valor do IPI devido calculado (segundo a Planilha de Apuração de Débito de IPI) e
o valor dos créditos apurados (segundo a Planilha de Apuração do Crédito de IPI).
E para o período de agosto a dezembro de 2016, o estabelecimento equiparado a
industrial deu saída a produto(s) tributado(s), com lançamento parcial do imposto, ou sem
escriturá-lo, conforme apuração mensal do imposto, detalhada na Planilha de Apuração do Saldo
a Recolher de IPI, constante do Relatório de Fiscalização, parte integrante deste Auto de Infração

Inconformado, o sujeito passivo apresentou sua Impugnação (fls 40.209/40.283) na
qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a autuação nos seguintes pontos:
Fl. 41006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
5
- Decadência parcial do crédito tributário. Teria transcorrido o prazo de cinco anos
previsto no artigo 150, §4o, do CTN para a constituição do crédito tributário, uma vez que a
Recorrente foi cientificada em 09/12/2021, sendo que o Auto de Infração se refere ao período de
janeiro a dezembro de 2016. Desta forma, o período de 01/01/2016 a 08/12/2016 encontrar-se-ia
decaído;
- Alteração de critério jurídico. A Autoridade Fiscal teria alterado os critérios
jurídicos que embasaram a lavratura do Auto de Infração. Isto porque, no Processo Administrativo
no 15444.720132/2019-28, que envolveriam os mesmos fatos e período, teria sido utilizado como
base da alegação de que a Indústria e Comércio Quimetal S.A. seria a importadora das
mercadorias comercializadas pela Recorrente. Entretanto, no presente caso o argumento seria de
que a Indústria Carvalho Eireli seria a empresa importadora;
- Ilegitimidade Passiva em razão da inaplicabilidade do artigo 9o, inciso VIII, do
RIPI/10 - A Recorrente não seria equiparada a industrial no período, pois a importadora das
mercadorias era a Quimetal, tendo essa operação sido realizada por encomenda da Indústria
Carvalho. Por esse motivo, a Quimetal e a Indústria Carvalho eram equiparadas a empresas
industriais para fins de recolhimento do IPI. Por não ter participação direta na transação de
importação, desejando adquirir produtos acabados industrializados no Brasil, a Recorrente não
poderia ser equiparada a industrial;
- Ilegitimidade Passiva em razão da inaplicabilidade do artigo 7o, caput, da Lei no
7.798, de 1989 – A Recorrente não possuiria relação de interdependência com a Indústria
Carvalho, não era a única adquirente ou distribuidora exclusiva dos produtos fabricados pela
Indústria Carvalho. Assim, não havia uma relação de interdependência entre a Recorrente e a
Indústria Carvalho que justificasse a sua equiparação à industrial;
- Inexistência de pagamento de IPI a menor – A Recorrente efetuou a correta
apuração e recolhimento do IPI devido nas saídas realizadas entre o período de agosto e
dezembro de 2016, quando já era equiparada a industrial por ser encomendante das mercadorias
importadas, na medida em que são válidos os créditos de IPI reconhecidos pela Recorrente em
relação às mercadorias existentes em seu estoque no momento da sua equiparação a industrial.
Logo, a não aceitação desse crédito pela Autoridade Fiscal deve ser afastada.

Em 10/11/2022, a 3a turma da DRJ/10 proferiu o Acórdão no 110-009.543 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu o pedido de diligência e julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela interessada. Na ocasião foram acolhidos os argumentos da
impugnante no que diz respeito à decadência para o período compreendido entre agosto e
dezembro de 2016, permanecendo mantidas as demais infrações autuadas. Com isto, o crédito
tributário foi reduzido em R$ 6.705.776,26, bem como a multa de ofício a ele vinculada em R$
5.029.332,17. Por este motivo foi apresentado Recurso de Ofício.

Fl. 41007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
6
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
40.879/40.954, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação.

VOTO VENCIDO

Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que deles se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A autuação fiscal no valor de R$ 113.005.223,54 teve origem na análise das
operações de comercialização realizadas pela empresa PUIG Brasil Comercializadora de Perfumes
Ltda. no exercício de 2016, período em que a contribuinte adquiriu e comercializou produtos de
perfumaria e cosméticos de procedência estrangeira classificados nas posições 33.03 a 33.07 da
TIPI. A fiscalização constatou que a empresa atuava como estabelecimento comercial atacadista,
adquirindo mercadorias de importadores estabelecidos no país e revendendo-as no mercado
interno, sem, contudo, efetuar o recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
incidente sobre tais operações.
De acordo com a legislação vigente, notadamente o artigo 9o, inciso IV, do Decreto
no 7.212/2010 (RIPI/2010), e o artigo 4o, inciso I, do Decreto-Lei no 1.593/1977, equiparam-se a
estabelecimento industrial os atacadistas que adquirem produtos de procedência estrangeira
das posições 33.03 a 33.07 da TIPI (perfumes, cosméticos e produtos de higiene pessoal) com vistas à
revenda no mercado interno. Nessa condição, a PUIG deveria ter efetuado a apuração e o
recolhimento do IPI sobre o valor das saídas desses produtos, o que não foi observado no período
fiscalizado.
A fiscalização apurou que a contribuinte recolheu apenas o IPI incidente no
desembaraço aduaneiro, relativo à importação das mercadorias, deixando de recolher o imposto
devido nas saídas subsequentes realizadas a partir de seu estabelecimento. Entendeu-se,
portanto, que houve falta de recolhimento do saldo devedor de IPI, configurando infração à
legislação de regência. Em razão disso, foi lavrado Auto de Infração para constituição do crédito
Fl. 41008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
7
tributário correspondente, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, conforme
previsão dos artigos 44 e 61 da Lei no 9.430, de 1996.
As autuações lavradas contra a PUIG Brasil decorrem de procedimentos fiscais
distintos, ainda que complementares, ambos relacionados à tributação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
A primeira autuação teve como fundamento a equiparação da empresa a
estabelecimento industrial, em razão da revenda, no mercado interno, de produtos importados
de perfumaria e cosméticos classificados nas posições NCM 3303 a 3307 da TIPI, sem o
correspondente recolhimento do IPI nas saídas.
Para o período de janeiro a julho de 2016, o estabelecimento equiparado a
industrial deu saída a produtos tributados, sem lançamento do imposto, por não caracterizar seu
estabelecimento como equiparado a industrial. Retratou que a fiscalizada adquiriu os produtos de
procedência estrangeira no mercado doméstico e não declarou em DCTF e nem recolheu IPI sobre
as operações de revenda de mercadorias.
Já a partir de agosto de 2016, a PUIG Brasil passou a adquirir os produtos por meio
de importação por encomenda. Esta mudança na forma de aquisição dos produtos para revenda a
partir de agosto de 2016 resultou em um expressivo aumento de arrecadação por parte da
fiscalizada.
A segunda autuação decorreu da constatação de ocultação do real sujeito passivo e
de irregularidades na importação dos mesmos produtos, apuradas pela Delegacia de Fiscalização
de Comércio Exterior (DECEX/RJO), abrangendo períodos anteriores e posteriores ao de 2016,
visando a recuperação do crédito tributário de IPI incidente no desembaraço aduaneiro e nas
etapas subsequentes. Este tema está sendo analisado em processos administrativos fiscais
apartados.
Assim, embora ambas tratem do mesmo grupo de mercadorias, diferenciam-se pela
natureza da infração — uma voltada à falta de recolhimento do IPI nas saídas internas, e outra à
irregularidade nas importações e à identificação do contribuinte legalmente responsável.
A empresa, em sua defesa, alegou que não se enquadraria na hipótese de
equiparação a industrial, por atuar exclusivamente na revenda de produtos acabados e não
realizar qualquer processo de industrialização. A autoridade fiscal, entretanto, manteve o
entendimento de que o simples fato de adquirir produtos importados classificados nas posições
3303 a 3307 da TIPI e revendê-los no mercado interno caracteriza a equiparação prevista em lei,
tornando legítima a exigência do IPI sobre as operações de saída. Assim, a lavratura do Auto de
Infração teve como fundamento a falta de recolhimento do IPI devido em razão da equiparação
legal do estabelecimento atacadista à figura do industrial.
Fl. 41009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
8
O presente processo trata apenas das questões relativas ao IPI. Mais
especificamente da utilização de terceiros entre a importação e a comercialização, a fim de
efetuar a "quebra da cadeia do IPI".
A Decisão de primeira instância deu parcial procedência à impugnação para
acolher a alegação de decadência para os períodos de apuração de agosto a novembro de 2016,
cancelando o crédito tributário de R$ 6.705.776,26 e da multa de ofício vinculada no valor de
R$5.029.332,17. Por este motivo foi apresentado Recurso de Ofício.

Do Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art.34, I, do Decreto no
70.235, de 1972, in verbis:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I. exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda.”

Insta salientar que a autoridade julgadora de primeira instância observou o limite
de alçada para interposição de recurso de ofício fixado na legislação vigente na ocasião do
julgamento da Impugnação Administrativa em face da vertente lançamento. Ocorre que, em
conformidade com o Enunciado no 103 de Súmula CARF, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103 “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.

Destarte, impõe-se aplicar, no caso em apreço, a Portaria MF no 02, de 18 de
janeiro de 2023, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor total
superior a R$ 15.000.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art.1°, §§1°e2°, in
verbis:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 41010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
9
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
(Destacou-se)

Na espécie, resta comprovado nos autos que a decisão de piso exonerou o sujeito
passivo de crédito tributário em montante inferior (R$ 6.705.776,26) ao piso estabelecido na
Portaria MF no 02, de 2023, acima transcrita do que decorre o não conhecimento do Recurso de
Ofício proposto no presente processo.

Das Preliminares de Nulidade
Da Decadência
A Recorrente apresenta seus argumentos da ocorrência de decadência do crédito
tributário referente ao período de janeiro a dezembro de 2016. A decisão de primeira instância
foi no sentido de que para os meses em que houve pagamento antecipado do tributo - agosto a
dezembro (ou seja, nos quais o contribuinte realizou pagamentos correspondentes à apuração do
imposto), o prazo decadencial seria regido pelo artigo 150, § 4o, do CTN. Esse prazo começaria a
contar da data do fato gerador e se extinguiria cinco anos após sua ocorrência. Desta forma,
considerou-se que os créditos relativos a este período já estariam decaídos.
Já no período de janeiro a julho de 2016, a Recorrente argumenta que não poderia
ser equiparada a industrial pela legislação tributária, logo, não era contribuinte do IPI. Por essa
razão, não haveria obrigação de recolher o imposto nesse período, inviabilizando a aplicação do
artigo 173, inciso I, do CTN.
O Acórdão Recorrido aplicou o artigo 173, inciso I, do CTN para o intervalo de
janeiro a julho de 2016, em função de não ter ocorrido recolhimento do IPI. O prazo decadencial
nestes casos deveria começar a contar no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ser realizado, ou seja, 1o de janeiro de 2017, com decadência somente em 2022. Acatou-
se a decadência para o período de agosto a dezembro de 2016, tendo em vista que ocorreu o
recolhimento de tributos neste período (desta forma deveria se aplicar o artigo 150, §4o do CTN),
cancelando R$ 6.705.776,27 e a multa vinculada.
A Recorrente refuta a decisão do Acórdão recorrido, que aplicou o artigo 173, inciso
I, do CTN, argumentando que o IPI não seria devido, uma vez que não era equiparada a industrial
nesse período. Defende, ainda, que esta regra seria aplicável apenas quando ocorra ausência de
pagamento antecipado ou quando o crédito decorre de dolo, fraude ou simulação. No caso
concreto, o Auto de Infração não teria alegado tais práticas, pois aplicou a multa básica de 75%,
sem o agravamento previsto para hipóteses de dolo ou simulação, elementos que poderiam
Fl. 41011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
10
justificar o início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador,
nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN.

Não assiste razão à defesa quanto à alegação de decadência do crédito tributário
referente ao período de janeiro a julho de 2016.
Cabe inicialmente mencionar que não se vislumbra, nos autos, a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação por parte da contribuinte que pudesse atrair a aplicação do artigo 173,
parágrafo único, do CTN, hipótese que prorrogaria o termo inicial do prazo decadencial. A
fiscalização fundamentou a autuação na equiparação a estabelecimento industrial para fins de
incidência do IPI, e não em condutas fraudulentas, dissimuladas ou dolosas. Dessa forma, o prazo
decadencial aplicável é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, e o lançamento foi
efetuado tempestivamente.
O lançamento efetuado pela fiscalização observou o disposto o já mencionado
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece o prazo de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Considerando que os fatos geradores ocorreram em 2016 e que o Auto de Infração foi
lavrado dentro do quinquênio legal, não há que se falar em extinção do direito da Fazenda
Nacional de constituir o crédito tributário.
Explica-se. Nos casos em que não há pagamento antecipado do tributo, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário deve ser contado conforme o disposto no
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que estabelece que o direito da Fazenda Pública
de constituir o crédito extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Esse dispositivo é aplicável às hipóteses
de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, em que a obrigação não é declarada nem adimplida
espontaneamente pelo contribuinte. Assim, quando o sujeito passivo deixa de realizar qualquer
pagamento ou declaração que permita a constituição do crédito, o prazo de cinco anos somente
começa a fluir a partir do exercício seguinte ao do fato gerador.
No caso em análise, relativo ao período de janeiro a julho de 2016, verifica-se que
não houve pagamento antecipado do IPI, tampouco declaração ou reconhecimento de débito por
parte da contribuinte. A autuação teve origem em procedimento fiscal que constatou a omissão
do recolhimento do imposto devido, em razão da equiparação da empresa a estabelecimento
industrial. Dessa forma, o prazo decadencial aplicável é o do artigo 173, I, do CTN, e não o do
artigo 150, § 4o, que se restringe às situações em que há pagamento antecipado sujeito à
homologação. Assim, o lançamento lavrado dentro do quinquênio contado a partir de 1o de
janeiro de 2017 é plenamente tempestivo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, firmada
na Súmula 555, do STJ, no sentido de que:
Fl. 41012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
11
“Súmula 555 (STJ): Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.”

Esse entendimento foi reiterado em inúmeros precedentes posteriores,
consolidando-se como orientação para a Administração Tributária e para o contencioso
administrativo. Assim, a contagem do prazo de cinco anos inicia-se apenas no exercício seguinte
ao da ocorrência do fato gerador, e não a partir do próprio fato gerador, nos casos de tributos com
lançamento por homologação (O tributo sujeito a lançamento por homologação é aquele em que o
contribuinte realiza a apuração e o pagamento antecipado do valor devido, cabendo posteriormente à
Administração Tributária homologar expressa ou tacitamente esse procedimento. Exemplos típicos são o
IPI, ICMS, PIS, COFINS e IRPJ apurados por estimativa).
Portanto, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, a alegação de
decadência não merece acolhida. A ausência de pagamento antecipado e de declaração de débito
atrai, de forma inequívoca, a incidência do art. 173, I, do CTN, razão pela qual o lançamento do
crédito tributário referente ao período de janeiro a julho de 2016 foi efetuado dentro do prazo
legal e de maneira regular, não havendo que se falar em extinção do direito de a Fazenda
Nacional proceder à constituição do crédito.
Resta, portanto, afastada a alegação de decadência, uma vez que o crédito
tributário foi regularmente constituído dentro do prazo legal, inexistindo qualquer vício de
nulidade. O lançamento observa integralmente as normas do CTN. Assim, a pretensão fiscal é
plenamente válida e hígida quanto ao período de janeiro a julho de 2016.

Da Alegação de Alteração de Critério Jurídico
A Fiscalização entendeu que a Recorrente PUIG Brasil adquiriu cosméticos e
produtos de perfumaria importados pela Indústria Carvalho, motivo pelo qual seria equiparada a
estabelecimento industrial, de acordo com a legislação vigente. Salienta a parte que o
entendimento foi mantido pelo Acórdão Recorrido, nos seguintes termos:
“Portanto, no caso dos autos - para o período de janeiro a julho de 2016 – em
considerando que a real adquirente dos produtos importados era a PUIG BRASIL,
correto está o procedimento fiscal que equiparou a Impugnante a industrial nos
termos dos incisos VIII e IX do art. 9o do RIPI/2010.”

Fl. 41013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
12
A Recorrente sustenta que a autuação fiscal decorre de uma mudança de critério
jurídico adotado pela Administração Tributária em relação ao mesmo sujeito passivo e aos
mesmos fatos geradores já anteriormente examinados e aceitos pela fiscalização. Argumenta
que, em fiscalizações anteriores, a empresa havia sido regularmente inspecionada quanto às suas
operações de importação e revenda de produtos de perfumaria, sem que se apontasse qualquer
irregularidade ou incidência de IPI nas saídas. Alega, portanto, que o novo entendimento — de
que a empresa se equipararia a estabelecimento industrial para fins de incidência do imposto —
configura mera alteração interpretativa, e não descoberta de novos fatos, razão pela qual não
poderia ensejar nova autuação, nos termos do artigo 146 do CTN e do artigo 100, §1o, do mesmo
diploma, que vedam a aplicação retroativa de mudança de critério jurídico.
A defesa acrescenta que a atuação fiscal violou os princípios da segurança jurídica e
da confiança legítima, uma vez que a empresa pautou sua conduta em interpretações anteriores
da própria Receita Federal, que não exigiam o recolhimento do IPI nas revendas dos produtos
importados. Assim, ao adotar entendimento diverso para os mesmos fatos e períodos similares, a
fiscalização teria desrespeitado o princípio da estabilidade das relações jurídico-tributárias. Com
base nisso, a Recorrente requer o reconhecimento da nulidade do lançamento, por configurar
reexame de matéria já apreciada sob critério jurídico anterior, sem que houvesse alteração na
legislação ou surgimento de novos elementos fáticos que justificassem a revisão.
A parte defende a tese de que este racional não deveria prosperar uma vez que a
Fiscalização teria trazido alegações equivocadas que deram origem ao PAF no
15444.720132/2019-28 a fim de considerar a Indústria Carvalho como importadora das
mercadorias vendidas à Recorrente. Argumenta que ainda que os processos tratem de exigências
fiscais diversas existem similaridades fáticas entre eles. No Processo Administrativo no
15444.720132/2019-28, a Autoridade Fiscal teria optado pela indicação da Quimetal como
importadora e Indústria Carvalho como encomendante. No presente processo, no entanto,
considerou-se a Indústria Carvalho como importadora dos produtos, apesar de constar como
encomendante nos documentos apresentados no curso da Fiscalização.
Em suma, a argumentação reside em comparar o presente processo a outro que
tramita contra as mesmas partes, mas que as caracterizaram de forma diversa (encomendante X
importador).

Não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de que o lançamento seria nulo
por decorrer de alteração de critério jurídico. O artigo 146 do Código Tributário Nacional veda a
aplicação retroativa de modificação de critério jurídico adotado por autoridade administrativa no
exame de um mesmo sujeito passivo e de idêntica situação de fato. No entanto, tal dispositivo
somente se aplica quando comprovada a existência de decisão anterior da Administração que
tenha examinado o mesmo caso concreto e reconhecido a inexistência de obrigação tributária, o
que não se verifica nos presentes autos.
Fl. 41014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
13
No caso em análise, a fiscalização não revisou entendimento anterior sobre fatos já
apreciados, mas promoveu novo lançamento com base em elementos fáticos e documentais
distintos, obtidos em procedimento de auditoria que identificou o efetivo papel desempenhado
pela Recorrente na cadeia de importação e comercialização de produtos de perfumaria. As
conclusões lançadas no Auto de Infração derivam de constatações objetivas — como notas fiscais,
contratos de importação e registros aduaneiros — que evidenciaram a ocorrência de operações
de revenda equiparadas à industrialização, nos termos do artigo 9o, inciso VIII, do RIPI/2010.
Trata-se, portanto, de novo enquadramento fático-jurídico diante de fatos apurados
posteriormente, e não de mera mudança interpretativa.
Ressalte-se que a vedação do artigo 146 do CTN não impede a Administração
Tributária de rever seus atos e promover lançamentos complementares quando constatados
novos elementos ou quando se verifique que a apuração anterior foi incompleta. A atuação fiscal,
neste caso, foi motivada por procedimento de revisão mais abrangente, que analisou não apenas
as operações internas da Recorrente, mas também o conjunto de transações envolvendo a
importadora e as empresas do mesmo grupo econômico, o que permitiu identificar o real
contribuinte do IPI. Não há, portanto, identidade entre os fatos examinados em fiscalizações
anteriores e aqueles que embasaram o presente lançamento.
A jurisprudência administrativa e judicial reconhece que não configura alteração de
critério jurídico a revisão de lançamento fundada em novos fatos ou em provas não apreciadas
anteriormente. Nesse contexto, citam-se precedentes do CARF e do Superior Tribunal de Justiça,
os quais assentam que a vedação do artigo 146 do CTN não alcança hipóteses em que o novo
lançamento decorre de investigação mais detalhada ou de constatação de condutas que antes não
haviam sido verificadas. O que se veda é a retroatividade de mudança meramente interpretativa,
e não a reconstituição do crédito com base em novas evidências materiais.
Diante do exposto, conclui-se que o lançamento não padeceu de vício formal ou
material por suposta alteração de critério jurídico. A atuação da fiscalização pautou-se em fatos
novos, devidamente apurados, e em correta aplicação da legislação de regência, razão pela qual
deve ser afastada a alegação de nulidade do Auto de Infração. Mantém-se, portanto, a validade e
eficácia do lançamento tributário em todos os seus termos.

Da Legitimidade Passiva
A Recorrente alega que a fiscalização teria atribuído indevidamente a ela a
condição de sujeito passivo do lançamento. Isso teria ocorrido porque, no período de janeiro a
julho de 2016, ela não teria adquirido produtos diretamente de uma empresa importadora
Fl. 41015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
14
(Quimetal) nem figurado como encomendante das importações. Esses papéis teriam sido
desempenhados por terceiros (Quimetal como importadora e Indústria Carvalho como encomendante).
Argumenta que a documentação aduaneira anexada ao processo administrativo
comprovaria que a Quimetal foi a importadora e que a Indústria Carvalho foi a encomendante.
Esses documentos estariam a corroborar que a Recorrente não participou das operações como
importadora ou encomendante.
Defende que a atribuição da condição de sujeito passivo foi realizada com base em
presunções infundadas, em contrariedade às normas legais e aos princípios constitucionais e que
a fiscalização, ao desconsiderar os papéis efetivamente desempenhados por Quimetal e
Indústria Carvalho, teria violado esse princípio. A fiscalização não teria apresentado base legal ou
justificativa convincente para ignorar o papel da Quimetal como importadora e atribuir à Indústria
Carvalho a condição de importadora fictícia. Essa prática foi descrita como uma "ficção jurídica",
carecendo de suporte na legislação aplicável e desconsiderando a Quimetal sem justificativa
plausível, ignorando a documentação aduaneira que comprova seu papel como importadora.
Em seu entendimento, apenas uma empresa pode ser considerada importadora em
cada operação de importação, pois é quem realiza o desembaraço aduaneiro e recolhe os tributos.
No caso em questão, esses atos foram realizados pela Quimetal.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente não merece
acolhimento. Sustenta a defesa que a autuação teria sido indevidamente dirigida à empresa, sob o
argumento de que não teria praticado o fato gerador do IPI, atuando apenas como comerciante
varejista dos produtos importados por terceiros. Contudo, o conjunto probatório dos autos
demonstra que a Recorrente participou diretamente da cadeia de importação e comercialização
dos produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal, o que a torna parte legítima para
figurar no polo passivo do lançamento, conforme previsto no artigo 121, inciso I, do CTN.
A análise do Relatório Fiscal evidencia que a Recorrente mantinha relação
econômica e operacional com as empresas responsáveis pela importação formal, integrando,
ainda que de forma indireta, o mesmo grupo de empresas que atuavam em conjunto e
beneficiando-se dos resultados das operações. As mercadorias importadas eram destinadas ao seu
estabelecimento, que promovia as saídas subsequentes no mercado interno, configurando-se,
assim, o fato gerador do IPI. Dessa forma, resta comprovado o nexo jurídico-tributário que
fundamenta sua sujeição passiva.
Nos termos do artigo 9o, inciso VIII, do RIPI/2010, equipara-se a estabelecimento
industrial o comerciante atacadista que adquire de importador produtos classificados nas
posições 33.03 a 33.07 da TIPI. Essa equiparação é automática e independe de ato da autoridade
fiscal, bastando a ocorrência da situação de fato descrita na norma. Assim, a Recorrente, ao
revender produtos importados dessas classificações, enquadra-se na condição de equiparada a
industrial, devendo recolher o IPI incidente sobre as saídas subsequentes.
Fl. 41016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
15
A alegação de ilegitimidade passiva somente prosperaria se demonstrada a total
ausência de relação jurídica com o fato gerador, o que não se verifica no presente caso. A atuação
da Recorrente como beneficiária econômica das mercadorias e responsável pelas operações de
revenda é suficiente para caracterizar sua responsabilidade tributária, nos termos do artigo 128
do CTN. A simples distinção entre importador formal e destinatário econômico não é apta a
afastar a legitimidade da autuada.
A jurisprudência administrativa e judicial consolida o entendimento de que o sujeito
passivo do IPI é aquele que promove a saída do produto do estabelecimento industrial ou
equiparado, ainda que não tenha sido o importador original. Assim
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
ADQUIRENTE DE PRODUTO ESTRANGEIRO IMPORTADO POR SUA CONTA E
ORDEM. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO.
INCIDÊNCIA.
É contribuinte do IPI, por equiparação a industrial, o estabelecimento que
adquire produtos industrializados de procedência estrangeira importados por sua
conta e ordem, de maneira que as saídas desses produtos do estabelecimento
adquirente são tributadas pelo imposto.
Processo no 10340.720622/2021-93. Acórdão no 3202-002.873. Sessão de
16/09/2024. Relator: Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha

ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. ESTABELECIMENTO REVENDEDOR
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO.
O importador equipara-se a industrial na importação e na revenda no mercado
interno de produto industrializado importado, mas não é alcançado por outros
efeitos próprios dos estabelecimentos industriais, dentre os quais, a suspensão do
imposto em saídas específicas previstas na legislação.
Processo no 10805.903345/2014-19. Acórdão no 3202-011.731. Sessão de
24/10/2024. Relator: Conselheiro Hélcio Lafetá Reis

ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de
produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem
como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por outro estabelecimento da mesma firma e os estabelecimentos, atacadistas ou
varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por
encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
Processo no 10920.724194/2018-41. Acórdão no 3401-010.942. Sessão de
29/09/2022. Relator: Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 41017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
16
Assim, a autuação alcança corretamente a Recorrente, que efetivamente praticou
as operações tributadas e integrou a cadeia de comercialização objeto da fiscalização.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida,
mantendo-se a Recorrente no polo passivo da relação jurídico-tributária, por estar configurada a
responsabilidade legal prevista no RIPI/2010 e no CTN, sem que se identifique qualquer vício de
legitimidade ou nulidade do lançamento.

Da Exigência com Base em Presunções
A Recorrente defende que o Auto de Infração teria sido lavrado somente com base
em presunções, sem a realização de diligências necessárias para verificar os fatos alegados, como
inspeções físicas nos estabelecimentos envolvidos, portanto, fundamentado em documentos
insuficientes para demonstrar a real natureza das operações comerciais e industriais.
Afirma-se que houve uma análise “seletiva e superficial” dos documentos
apresentados, com a fiscalização ignorando informações que contradizem as conclusões do
Relatório Fiscal; laudos técnicos e outros documentos que demonstrariam a industrialização dos
produtos teriam sido desconsiderados ou omitidos. A autuação teria, assim, violado o princípio
da legalidade ao se basear em presunções não respaldadas por provas, desconsiderando também
a atividade industrial da Indústria Carvalho.
O Acórdão recorrido não teria enfrentado adequadamente as questões suscitadas
na Impugnação, como a industrialização dos produtos e o papel de cada empresa na cadeia
produtiva.

A Recorrente sustenta, portanto, que o lançamento seria nulo por ter sido
constituído com base apenas em presunções ou indícios, sem a efetiva demonstração da
ocorrência do fato gerador do IPI. Afirma que a fiscalização teria desconsiderado os elementos
concretos das operações e recorrido a presunções de interposição fraudulenta e de equiparação
indevida, sem comprovação documental suficiente. No entanto, a análise dos autos revela que o
lançamento foi fundamentado em provas diretas e consistentes, colhidas durante o procedimento
fiscal, não se tratando de apuração presumida.
O Relatório de Fiscalização descreve de forma detalhada as operações de
importação, revenda e faturamento das mercadorias, lastreado em notas fiscais, declarações de
importação, controles internos de estoque e informações extraídas de sistemas oficiais (como o
Siscomex e o SPED Fiscal). Tais documentos permitiram identificar a efetiva destinação das
Fl. 41018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
17
mercadorias importadas, os valores praticados nas operações e os agentes econômicos
envolvidos, afastando qualquer alegação de presunção abstrata ou de ausência de comprovação.
A legislação tributária admite o uso de métodos indutivos e comparativos quando
as provas diretas são insuficientes ou quando se constata omissão de informações pelo
contribuinte, conforme o artigo 148 do CTN. Contudo, esse não é o caso. A fiscalização, no
presente processo, adotou procedimento de auditoria fiscal plena, com análise contábil e
documental detalhada, de modo que o lançamento decorreu de constatação objetiva das
operações, e não da aplicação de presunções legais ou de arbitramento.
A lavratura do Auto de Infração fundamentou-se em um conjunto robusto de
provas documentais e eletrônicas, obtidas ao longo do procedimento fiscal, abrangendo
declarações de importação (DIs), notas fiscais de entrada e de saída, comprovantes de
desembaraço aduaneiro, informações extraídas do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED Fiscal), livros contábeis e
registros de estoque, além de documentos internos de faturamento e logística. Esses elementos
permitiram à fiscalização reconstruir o fluxo comercial das mercadorias, identificar a efetiva
destinação dos produtos importados e demonstrar a prática de operações típicas de
estabelecimento equiparado a industrial, servindo de base objetiva para a constituição do crédito
tributário e afastando qualquer alegação de presunção ou fragilidade probatória.
Ademais, o lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade,
somente afastável mediante prova inequívoca em contrário, a cargo do sujeito passivo. A defesa
não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar as conclusões da
fiscalização ou de demonstrar erro na identificação das operações tributáveis. Limita-se a afirmar
genericamente a inexistência de provas diretas, sem apontar inconsistências concretas nos
documentos analisados ou na metodologia adotada.
O fato de a autoridade fiscal ter reconhecido padrões de conduta econômica e
vínculos operacionais entre empresas relacionadas à Recorrente não configura presunção
ilegítima, mas sim resultado da análise das evidências coletadas, interpretadas à luz do princípio
da verdade material. A conclusão de que a autuada se enquadra como estabelecimento
equiparado a industrial decorreu de critérios objetivos definidos no artigo 9o, VIII, do RIPI/2010, e
não de inferências desprovidas de suporte fático.
Dessa forma, o lançamento fiscal foi regularmente constituído, com observância
dos requisitos legais e instrutórios do artigo 142 do CTN, amparado em provas materiais e
elementos objetivos constantes dos autos. Inexistindo demonstração de que o crédito tributário
tenha sido apurado com base em presunções ou arbitramento indevido, afasta-se a preliminar de
nulidade suscitada pela defesa, mantendo-se a validade do Auto de Infração.

Fl. 41019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
18

Do Mérito
Da Equiparação a Estabelecimento Industrial
Em relação ao mérito, a Recorrente sustenta que a autuação referente ao período
de janeiro a julho de 2016 seria indevida, pois teria se baseado na aplicação equivocada do artigo
9o, inciso VIII, do RIPI/2010, que equipara a estabelecimento industrial os atacadistas que
adquirirem de importadores produtos de perfumaria e cosméticos (NCM 33.03 a 33.07). A
fiscalização entendeu que a contribuinte teria adquirido tais produtos da Indústria Carvalho,
caracterizando-se como equiparada a industrial e sujeita ao recolhimento de IPI sobre as
revendas. Contudo, a Recorrente argumenta que não era a real importadora ou encomendante
das mercadorias, mas apenas adquirente regular, sem participação nas operações de importação
que justificassem a incidência do imposto.
A defesa destaca que, para a configuração da equiparação, seria indispensável
comprovar a efetiva aquisição de mercadorias diretamente do estabelecimento importador, o
que não ocorreu no caso concreto. Sustenta que as operações estavam plenamente
documentadas e que os produtos foram adquiridos de forma regular, sem qualquer simulação
ou interposição fraudulenta. Assim, a aplicação da regra do artigo 9o, VIII, do RIPI/2010 teria sido
feita de forma genérica e dissociada da realidade fática e documental das transações comerciais,
violando os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.
Por fim, a Recorrente defende que, diante da ausência dos pressupostos legais para
a equiparação a industrial, as vendas realizadas no período não poderiam ser tributadas pelo IPI.
Argumenta ainda que o Acórdão recorrido teria incorrido em erro de julgamento ao manter a
exigência com base na presunção de que as operações teriam sido simuladas, sem comprovação
concreta. Requer, portanto, o cancelamento integral da autuação relativa a esse período.

A controvérsia central reside na discussão acerca da equiparação da Recorrente a
estabelecimento industrial, nos termos do artigo 9o, inciso VIII, do Regulamento do IPI
(RIPI/2010). A defesa sustenta que a empresa não exerce atividade de industrialização, limitando-
se à revenda de produtos acabados, razão pela qual não poderia ser equiparada a industrial nem
sujeita à incidência do IPI nas saídas internas. Todavia, a análise dos autos revela que a autuação
foi corretamente lavrada, uma vez que a Recorrente se enquadra nas hipóteses de equiparação
previstas na legislação.
Regulamento do IPI (RIPI/2010)
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010
“Art. 9o. Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I. o importador de produtos de procedência estrangeira;
II. o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão;
Fl. 41020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
19
III. o que mandar industrializar produtos sob encomenda, ainda que forneça
matéria-prima;
IV. o que mandar industrializar produtos com a sua marca, ainda que não forneça
matéria-prima;
V. o que, na condição de estabelecimento comercial, vender produtos
industrializados com sua marca, por conta própria ou de terceiros;
VI. o que, embora não exerça a atividade de industrialização, der saída a produtos
de sua produção;
VII. o que, em nome próprio, der saída a produtos industrializados por outro
estabelecimento da mesma firma ou de terceiros;
VIII. o comerciante atacadista que adquirir de importador produtos classificados
nas posições 33.03, 33.04, 33.05, 33.06 e 33.07 da TIPI;
IX. o estabelecimento de pessoa natural ou jurídica que, sem exercer a atividade
de industrialização, efetuar operações de comércio, no País, com produtos
industrializados estrangeiros que lhe sejam entregues diretamente por outro
estabelecimento do mesmo titular.”
(Destacou-se)

O referido dispositivo do RIPI estabelece que se equipara a estabelecimento
industrial o comerciante atacadista que adquire de importador produtos classificados nas
posições 33.03 a 33.07 da TIPI, referentes a perfumaria, cosméticos e artigos de higiene pessoal.
Tal equiparação decorre de expressa determinação legal, sendo automática e objetiva, não
dependendo de ato discricionário da autoridade fiscal. Basta, portanto, que o comerciante
adquira de importador mercadorias dessas classificações e as revendas no mercado interno para
que esteja sujeito à tributação pelo IPI.
No caso concreto, restou comprovado, por meio de notas fiscais, declarações de
importação, controles de estoque e registros do SPED Fiscal, que a Recorrente adquiriu, para
revenda, produtos de perfumaria e cosméticos importados por empresas vinculadas,
revendendo-os posteriormente a distribuidores e varejistas nacionais. As mercadorias
mantiveram sua identidade física e classificação fiscal nas posições 33.03 a 33.07 da TIPI,
atendendo, portanto, aos critérios materiais previstos para a incidência da equiparação.
A finalidade dessa regra é assegurar a neutralidade da tributação do IPI ao longo
da cadeia de comercialização, evitando que produtos importados alcancem o consumidor final
sem a incidência do imposto aplicável às mercadorias nacionais industrializadas. Assim, o
comerciante que atua na revenda desses produtos importados desempenha, em termos
econômicos, função equivalente à de um industrial, justificando o tratamento tributário
equiparado.
A alegação da Recorrente de que não realizou operações de importação direta
não é suficiente para afastar a equiparação. O dispositivo regulamentar não exige que o
adquirente seja o próprio importador, mas apenas que adquira de importador produtos sujeitos às
posições tarifárias indicadas. A relação econômica verificada nos autos demonstra que a
Fl. 41021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
20
Recorrente se beneficiou diretamente da importação, internalizando os produtos para revenda e
auferindo a receita correspondente, o que caracteriza a materialidade do fato gerador do IPI.
Cumpre destacar que a equiparação a industrial, neste caso, não constitui ficção
jurídica arbitrária, mas sim mecanismo de efetividade da não-cumulatividade do imposto. O fato
gerador do IPI ocorre na saída dos produtos do estabelecimento equiparado, e o contribuinte tem
direito ao crédito correspondente ao imposto pago na fase anterior (no desembaraço aduaneiro), de
modo a preservar o equilíbrio fiscal e evitar dupla tributação. Assim, a sistemática adotada pela
fiscalização não configura bis in idem, mas a correta aplicação do regime não cumulativo previsto
nos artigos 46 e 49 do CTN.
A fiscalização, ao proceder ao lançamento, observou rigorosamente os elementos
probatórios constantes dos autos e aplicou a legislação pertinente de forma coerente com o
entendimento consolidado do CARF e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O Acórdão de
Impugnação igualmente concluiu pela correção da autuação, reconhecendo que a Recorrente
preenche as condições objetivas para a equiparação a industrial e que a exigência do IPI nas saídas
subsequentes é plenamente legítima.
Diante do exposto, mantém-se o enquadramento da Recorrente como
estabelecimento equiparado a industrial, nos termos do artigo 9o, inciso VIII, do RIPI/2010, e, por
consequência, a exigência do IPI incidente sobre as saídas internas das mercadorias importadas.
Rejeita-se, portanto, a alegação de inexigibilidade do imposto, confirmando-se a validade e
legalidade do Auto de Infração.

Do Cálculo da Exigência Fiscal
A parte argumenta, ainda, haver erro no cálculo da exigência fiscal. Fundamenta
esta afirmativa em argumentos que destacam a aplicação do princípio da não cumulatividade, a
consideração de saldos credores não utilizados e a violação de normas infraconstitucionais e
constitucionais.
A defesa alega a ocorrência de erro na apuração da exigência fiscal, sustentando
que os valores considerados pela fiscalização não refletiriam adequadamente as operações
realizadas, resultando em base de cálculo e montante de IPI superiores aos efetivamente devidos.
Argumenta, ainda, que teria havido equívoco na identificação dos períodos e nas quantidades de
produtos abrangidos pela autuação, o que comprometeria a confiabilidade do lançamento.
Sustenta que a fiscalização ignorou o saldo credor de IPI relativo a produtos adquiridos antes de
2016, mas comercializados em 2016. Tal exclusão, segundo a defesa não possui fundamentação
legal ou motivação plausível, fere o princípio da não cumulatividade e resulta em uma exigência
tributária superior à devida.
Fl. 41022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
21
O cancelamento dos débitos de IPI para o período de janeiro a julho de 2016, em
razão da decadência, não teria sido adequadamente refletido no cálculo do IPI devido em
dezembro de 2016. Esse erro geraria exigência de valores superiores ao efetivamente devidos,
além da inobservância dos efeitos jurídicos da extinção parcial do crédito tributário.
A análise do Auto de Infração e de seu Relatório de Fiscalização demonstra,
entretanto, que os procedimentos adotados pelos Auditores-Fiscais observaram de forma
rigorosa as normas que regem a apuração do IPI. Os documentos fiscais e contábeis foram
confrontados com os registros de entrada e saída de mercadorias e com as informações
constantes das declarações eletrônicas do contribuinte, permitindo a recomposição fiel da base de
cálculo e a apuração do imposto devido.
O Acórdão de impugnação de primeira instância já examinou detidamente a
questão, afastando a alegação de erro de cálculo ao reconhecer que as planilhas anexas ao
Relatório de Fiscalização contêm a descrição detalhada das operações, com identificação dos
produtos, notas fiscais e valores correspondentes. Ademais, a contribuinte não apresentou prova
capaz de infirmar as apurações efetuadas pela autoridade fiscal, limitando-se a alegações
genéricas sem respaldo em documentação idônea. Importa ressaltar que o lançamento tributário
goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à interessada o ônus de demonstrar, de
forma inequívoca, a existência de erro material ou de fato que o invalide. No presente caso, a
defesa não logrou comprovar qualquer divergência nos critérios utilizados pela fiscalização,
tampouco erro de método que pudesse ensejar revisão do valor exigido.
Verifica-se, ainda, que as planilhas anexas ao Auto de Infração evidenciam a correta
aplicação das alíquotas e dos valores de referência previstos na legislação vigente à época dos
fatos geradores. As diferenças apuradas decorrem unicamente da ausência de recolhimento do
imposto devido, em razão do reconhecimento da equiparação da empresa a estabelecimento
industrial, não havendo erro na apuração da base de cálculo ou nos valores lançados.
Diante do exposto, e inexistindo qualquer vício material na apuração da exigência
fiscal, mantém-se integralmente o lançamento de ofício, por seus próprios fundamentos, e a
decisão recorrida que o confirmou. Rejeita-se, assim, o argumento defensivo de erro na apuração
do crédito tributário, por ausência de comprovação de equívoco ou inconsistência nos cálculos
elaborados pela fiscalização.

Da Multa de Ofício
A fiscalização aplicou uma multa de 75% sobre o valor do imposto que entendeu
devido, amparada pelo artigo 569 do RIPI/10, a qual foi mantida pelo Acórdão ora recorrido.
Contudo, a Recorrente argumenta que a penalidade aplicada pela Fiscalização, seria
desproporcional e configuraria confisco, indo contra o princípio constitucional da vedação ao
Fl. 41023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
22
confisco. Embora a multa vise desestimular comportamentos ilícitos e proteger a arrecadação,
aponta que sua aplicação excessiva comprometeria o patrimônio e inviabilizaria suas atividades
comerciais, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Além disso, o artigo 3o do CTN estabeleceria que tributos não constituem sanções
por ato ilícito, e penalidades não poderiam ser instrumentos de arrecadação disfarçados.
Argumenta que jurisprudência do STF reforçaria que multas tributárias excessivas, que
comprometam o patrimônio do contribuinte ou ultrapassem sua capacidade contributiva,
configuram exigência confiscatória. A recorrente reforça que agiu de boa-fé, sem intenção de lesar
o Fisco, e colaborou com a fiscalização, o que deveria ser considerado na aplicação de
penalidades.
Por fim, Requer que a multa de ofício seja cancelada ou reduzida a patamares
razoáveis, observando sua boa-fé e a ausência de dolo ou fraude. Caso o pedido de cancelamento
não seja atendido, solicita a reforma do acórdão para adequar a penalidade aos princípios
constitucionais e evitar impactos desproporcionais sobre seu patrimônio e atividade comercial.
Entretanto, não merece acolhida tal pleito. Isto porque todos os traços da multa de
ofício aplicada estão previstos em lei, atendendo ao princípio da legalidade, nos termos dos art.5o,
II e 37, caput da Constituição e art. 97, do CTN Logo é obrigatória a sua aplicação. De acordo com o
parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis, trata-se de matéria que não
pode ser apreciada no âmbito do processo administrativo fiscal, conforme dispõe o Decreto no
70.235, de 1972:
“Art. 26. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

Tal
entendimento,
ademais,
encontra-se
consolidado
neste
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme súmula deste Conselho:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, improcedente o Recurso Voluntário interposto neste particular. Desta forma,
constatada a falta de recolhimento do IPI, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento da multa de ofício pertinente.

Fl. 41024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
23
Dos Juros sobre Multa de Ofício
A Recorrente argumenta que não deveriam incidir juros sobre multas. Requer que
a exigência de juros seja limitada aos valores principais e exclua as multas de ofício.
No entanto, o acórdão recorrido considerou legítima a incidência de juros de mora
sobre as multas, desde que a exigência seja mantida de forma definitiva. Contesta essa posição,
alegando que não haveria amparo legal para tal prática, que estaria embasada unicamente no
Parecer MF no 28, de 1998. Reforça que o princípio da legalidade tributária, consagrado no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal, exigiria que tributos e encargos tributários somente sejam
exigidos se expressamente previstos em lei. No caso da incidência de juros sobre multas de ofício,
não haveria previsão legal específica que autorize tal cobrança
A cobrança de juros sobre multas, portanto, seria ilegal e solicita a exclusão dessa
exigência, conforme entendimento que diz estar consolidado pela CSRF. A decisão do acórdão
recorrido deveria ser reformada para assegurar o respeito às normas legais e evitar a aplicação de
encargos indevidos. Alternativamente, caso a exclusão total não seja acolhida, requer, que a
incidência de juros sobre multas seja analisada sob os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, garantindo que a exigência não resulte em sanção excessiva ou confiscatória.
Não assiste razão a recorrente em seus argumentos visto que a aplicação de juros
de mora decorre de previsão legal, conforme bem delineado no acórdão recorrido que justificou a
taxa aplicada no artigo 161 do CTN
Nesse sentido é o entendimento exposto no acórdão n.o 9303005.843, de relatoria
do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, que por maioria decidiu que os juros de mora
incidam sobre multa de ofício, fundamentando com as seguintes razões:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/1998, 01/05/1998 a 31/05/1998,
01/12/1998 31/12/1998, 01/01/1999 a 30/06/1999, 01/08/1999 30/09/1999,
01/12/1999 a 31/08/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001, 01/02/2002 a 31/12/2002
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e um por cento
no mês de pagamento.

A norma geral, estabelecida no art. 161 do Código Tributário Nacional, dispõe que,
o crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta.
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
Fl. 41025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
24
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.”

A par dessa norma geral, para não deixar margem à dúvida, o legislador ordinário,
estabeleceu que os créditos decorrentes de penalidades que não forem pagos nos respectivos
vencimentos estarão sujeitos à incidência de juros de mora. Essa previsão consta, expressamente,
do art. 43, da Lei 9.430, de 1996, que transcrevo abaixo.
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”

Em suma, tem-se que o crédito tributário, independentemente de se referir a
tributo ou a penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à incidência
de juros de mora, calculado à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. Neste sentido, tem-se que incidem juros moratórios sobre a multa de ofício não paga
na data do respectivo vencimento.
Outrossim, sobre o assunto há entendimento consolidado no CARF quanto a devida
aplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício, conforme se verifica a seguir:
Súmula CARF no 108 “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019”

Sendo estas as razões, nego provimento ao Recurso Voluntário no ponto em que
recorre da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.

Conclusão
Diante do exposto voto por não conhecer do Recurso de Ofício e por conhecer do
Recurso Voluntário, indeferindo as preliminares arguidas e, no mérito, negando-lhe provimento.

Fl. 41026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
25
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

VOTO VENCEDOR
Conselheiro, Mateus Soares de Oliveira, redator designado

Em que pese o respeito e a admiração pelos votos proferidos pela Conselheira
Relatora, entende -se pertinente divergir, com a máxima vênia, da matéria referente a
equiparação a industrial pela recorrente.
Concorda -se com o posicionamento externado em sede do Recurso Voluntário no
sentido de que:
- Ilegitimidade Passiva em razão da inaplicabilidade do artigo 9o, inciso VIII, do
RIPI/10 - A Recorrente não seria equiparada a industrial no período, pois a importadora das
mercadorias era a Quimetal, tendo essa operação sido realizada por encomenda da Indústria
Carvalho. Por esse motivo, a Quimetal e a Indústria Carvalho eram equiparadas a empresas
industriais para fins de recolhimento do IPI. Por não ter participação direta na transação de
importação, desejando adquirir produtos acabados industrializados no Brasil, a Recorrente não
poderia ser equiparada a industrial;
- Ilegitimidade Passiva em razão da inaplicabilidade do artigo 7o, caput, da Lei no
7.798, de 1989 – A Recorrente não possuiria relação de interdependência com a Indústria
Carvalho, não era a única adquirente ou distribuidora exclusiva dos produtos fabricados pela
Indústria Carvalho. Assim, não havia uma relação de interdependência entre a Recorrente e a
Indústria Carvalho que justificasse a sua equiparação à industrial;

As operações de importações indiretas eram registradas pela empresa QUIMETAL,
cuja encomendante era a INDUSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO EIRELLI. Da análise dos
documentos tem -se que o IPI foi recolhido tanto na importação, como na saída, quanto pela
encomendante, equiparada a industrial.
A recorrente figurou como adquirente, em operação nacional, de produto já
devidamente tributado nas operações anteriores pelos sujeitos passivos da exação, motivo pelo
qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar neste feito em relação ao tema objeto
da divergência.
Fl. 41027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.274 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720232/2021-79
26
De mais a mais, sob a relatoria deste conselheiro redator, o processo de
interposição fraudulenta de terceiros referente a estas operações de importações
especificamente, foi julgado improcedente, consoante Acórdão no 3401 -013.384 nos seguintes
termos:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO. DESCABIMENTO.
É descabida a aplicação da multa prevista no § 3o, do art. 23, do Decreto -Lei no
1.455/1976, com a redação dada pelo art. 59, da Lei no 10.637/2002, c/c art. 81, inc. III, da Lei no
10.833/2003, quando não provada a fraude ou simulação negocial, na realização de operações de
importação, tendente à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias, não se configurando a
necessária interposição fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados em contratos
comerciais válidos, possuem capacidade econômico - financeira e operacional para realização das
operações e não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua execução, não servindo de
prova meras conjecturas fundadas em relações societárias e direitos de exclusividade.
Do exposto, vota -se pelo provimento do recurso.

Assinado Digitalmente
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 41028
DF CARF MF
Original